Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-59.2018.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão que já foi alvo de prestação jurisdicional - Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito - Art. 487, V, do CPC - Reconhecimento da coisa julgada, tendo em vista que ação idêntica já foi julgada definitivamente - Insurgência do autor - Descabimento - Ação precedente já transitada em julgado - Inviável a rediscussão da

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão que já foi alvo de prestação jurisdicional - Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito - Art. 487, V, do CPC - Reconhecimento da coisa julgada, tendo em vista que ação idêntica já foi julgada definitivamente - Insurgência do autor - Descabimento - Ação precedente já transitada em julgado - Inviável a rediscussão da matéria - COISA JULGADA - Ocorrência - Inteligência dos Artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil - Violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e perigo de ofensa a coisa julgada - Disposição expressa do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal - Manutenção da Sentença - RECURSO NÃO PROVIDO.